Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-43.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESERVA DE HOSPEDAGEM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, ELIZANGELA ALCANTARA FERREIRA, LARISSA FERREIRA GOMES e LUAN FERREIRA GOMES, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por força da ilegitimidade ativa.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, segundo o disposto no artigo 17, do CDC, “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”
5. Na origem, os autores alegam que contrataram os serviços da ré, para hospedagem dos autores e demais familiares em Cabo Frio (RJ), no período de 03 a 08 de janeiro de 2020, pelo valor de R$6.980,00. Sustentam que a reserva de hospedagem foi cancelada pela ré, gerando prejuízos materiais e morais.
6. A prova documental produzida, no entanto, retrata que as reservas da hospedagem e do pagamento não estão em nome dos autores, e sim em nome de LUCAS GOMES MONTEIRO.
7. Os autores não demonstraram que seriam beneficiados com o serviço de hospedagem, assim como não indicaram elementos concretos de que desembolsaram parte do valor pago pela hospedagem, porquanto pretendem reembolso de valor supostamente pago pela primeira autora, ELIZANGELA ALCANTARA FERREIRA. E esta, de igual forma, sequer comprovou o pagamento do valor e/ou o nexo de causalidade entre a despesa e o serviço prestado pela ré.
8. Ademais, os autores desistiram da prova oral e não promoveram qualquer medida efetiva para a elucidação do vínculo contratual com a ré, direto ou indireto, a fim de demonstrar que foram vítimas do evento, consumidores por equiparação.
9. Por conseguinte, irretocável a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. No mesmo sentido: Acórdão 1732955, 07053550620228070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, nos termos do artigo 46 Lei 9.099/95.
11. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.